Tribunal: TJBA
Processo: 8003192-48.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003192-48.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: SELMA ARAGAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMENTA –
Direito Civil. Apelação Cível. Revisão de Contrato Bancário. Juros Remuneratórios. Abusividade. Limitação à Taxa Média de Mercado. Descaracterização da Mora. Restituição em Dobro. Honorários Advocatícios. Aplicação do art. 85, §2º, CPC. Improcedência do Recurso do Banco. Parcial Provimento do Recurso da Parte Autora.

I. Caso em exame

1. Controvérsia recursal envolvendo contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, em que se discute a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, a descaracterização da mora e a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como a fixação da verba honorária.

2. Sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em razão da enorme discrepância em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, determinou a limitação à taxa média e fixou a restituição dos valores excedentes.

II. Questão em discussão

3. Exame sobre a conformidade dos juros pactuados com a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmulas 381, 382 e 297).

4. Avaliação da mora contratual à luz da abusividade reconhecida no período de normalidade contratual.
5. Definição do regime de restituição dos valores e da forma de fixação dos honorários advocatícios segundo o art. 85 do CPC e a tese firmada no Tema 1076/STJ.

III. Razões de decidir

6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (24,49% ao mês e 1.460,02% ao ano), por se distanciarem de modo relevante das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para crédito pessoal não consignado.

7. Revisão contratual cabível, com limitação da taxa aplicada à média de mercado, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

8. Constatada abusividade em encargos da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS, aplicando-se os precedentes pertinentes.

9. Restituição em dobro dos valores pagos a maior, diante da contratação ocorrida após 30/03/2021 e da inexistência de prova de engano justificável.

10. Honorários sucumbenciais fixados conforme a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável o uso do juízo de equidade, à luz do Tema 1076/STJ e Tabela da OAB.

IV. Dispositivo

11. Recurso do Banco desprovido. Recurso da Parte Autora parcialmente provido para reconhecer a descaracterização da mora e alterar a fixação da verba honorária, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, IV e VIII; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, §1º, III; CPC, art. 85; Súmula 381 STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024;
STJ,
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.